Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dando ou o risco ao resultado útil do processo conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela, sem ao menos ouvir a parte contrária, exige, realmente, situação urgente. No caso, embora haja a necessidade da consulta com cirurgião pediátrico, para depois, se o caso realizar a cirurgia, de fato, não há risco iminente de perecimento do direito do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.